Tribunal: TJSP
Processo: 2266228-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Franquia. Ação de rescisão de contrato de franquia, por alegadas violações contratuais, ajuizada por franqueadora contra franqueada. Decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para declaração da extinção do contrato e determinação de descaracterização da loja, deixando de ordenar à ré, como pretendia a autora, a paralisação de suas atividades noutro local. Agravo de instrumento da

Ementa:
Franquia. Ação de rescisão de contrato de franquia, por alegadas violações contratuais, ajuizada por franqueadora contra franqueada. Decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para declaração da extinção do contrato e determinação de descaracterização da loja, deixando de ordenar à ré, como pretendia a autora, a paralisação de suas atividades noutro local. Agravo de instrumento da autora, a brandir cláusula de não concorrência.

Não cabe determinar à ré que paralise as atividades na outra loja, neste momento processual, havendo controvérsia a respeito da culpa pelo término do contrato de franquia. Necessária dilação probatória. De todo o modo, a prudência recomenda, por ora, o não fechamento do estabelecimento comercial, em razão do risco de dano reverso. Jurisprudência do Tribunal.

Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça). Recurso desprovido.